Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-78.2022.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800013-78.2022.8.14.0082

APELANTE/APELADO: HILDENIR IARLEY BARATA BARBOSA, REINALDO ANDREW DE SOUZA NAZARE, WESLEY DOS SANTOS FURTADO ASEVEDO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, HILDENIR IARLEY BARATA BARBOSA, REINALDO ANDREW DE SOUZA NAZARE, WESLEY DOS SANTOS FURTADO ASEVEDO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL Nº 0800013-78.2022.8.14.0082

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

HILDENIR IARLEY BARATA BARBOSA

WESLEY DOS SANTOS FURTADO ASEVEDO

REINALDO ANDREW DE SOUZA NAZARÉ

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/06). RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDOS DEFENSIVOS: PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA COM ALTO PODER DELETÉRIO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PREJUDICADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º). PLEITO DE FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO (2/3). INVIABILIDADE. NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICA FRAÇÃO DE 1/2. PEDIDOS MINISTERIAIS: CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. INQUÉRITOS EM CURSO NÃO AFASTAM A MINORANTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO PROPORCIONAL PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Caso em exame

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público contra a r. sentença de primeiro grau. O juízo
a quo
condenou Hildenir Iarley Barata Barbosa, Wesley dos Santos Furtado Azevedo e Reinaldo Andrew de Souza Nazaré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), aplicando a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 1/2, e os absolveu da imputação do crime de associação para o tráfico (art. 35 da mesma lei) por ausência de provas.

II - Questões em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) validade da busca pessoal e das provas derivadas, contestadas pela Defesa; (ii) suficiência probatória para condenação pelo crime de tráfico, considerando o valor do depoimento policial exclusivo; (iii) existência de provas de vínculo estável e permanente para a condenação no crime de associação para o tráfico, requerida pelo Ministério Público; (iv) requisitos para a aplicação e a devida fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), impugnado pelo MP (que pede seu afastamento) e pela Defesa (que pede a fração máxima de 2/3); (v) adequação da pena-base e inaplicabilidade da redução provisória aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria (Súmula 231/STJ).

III - Razões de decidir

A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada, pois a diligência policial foi motivada por denúncia anônima prévia indicando o preparo de drogas e a localização exata, aliada à atitude suspeita dos réus que, ao notarem a viatura, tentaram fugir e abandonaram sacolas e um balde com forte odor químico, restando configurada a fundada suspeita.

A materialidade e autoria do tráfico de drogas restaram consubstanciadas pelo laudo toxicológico definitivo, que confirmou a apreensão de 574g (ou 531g na primeira pesagem) de substância pastosa contendo cocaína, fracionada em 316/317 pacotes, bem como pelos depoimentos coesos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, os quais possuem pleno valor probatório e fé pública.

A absolvição quanto ao delito do art. 35 da Lei de Drogas deve ser mantida, porquanto inexiste demonstração inequívoca e cabal de
animus associativo
prévio, estável e duradouro entre os réus para a prática reiterada da traficância, sendo que o mero concurso de agentes não autoriza a condenação autônoma.

Na dosimetria, a pena-base fixada acima do mínimo legal (6 anos) atende perfeitamente ao regramento do art. 59 CP, sendo proporcional e adequada ao poder nefasto da droga apreendida descabendo tanto o pleito defensivo de redução ao mínimo quanto o pleito ministerial de exasperação extrema.

Na segunda fase da dosimetria, prejudicado o pleito da atenuante da menoridade relativa, posto que já devidamente aplicado na origem.

Por fim, mantém-se a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) e a fração de 1/2 aplicada na sentença. Ações penais em curso não afastam a primariedade nem provam, por si sós, a dedicação a atividades criminosas, como dita a jurisprudência da Suprema Corte. A fração intermediária de 1/2 é irretocável em razão da gravidade extraída da grande quantidade de entorpecentes apreendidos e fracionados.

IV - Dispositivo:
Recursos de Apelação conhecidos e improvidos, mantendo-se a sentença
a quo
integralmente pelos seus próprios fundamentos legais.

Tese:
A denúncia anônima pormenorizada, aliada à fuga e abandono de objetos suspeitos (balde e sacolas exalando odor de entorpecentes) diante da presença policial, legitima a busca e apreensão pessoal (art. 244, CPP). 2. O depoimento policial é prova válida e suficiente para condenação por tráfico de drogas quando coerente e em harmonia com os demais laudos probatórios colhidos. 3. É incabível o reconhecimento da associação para o tráfico (art. 35) diante de mero concurso de agentes desprovido de prova de estabilidade e permanência. 4. Inquéritos policiais ou ações penais em andamento não são, isoladamente, aptos a afastar o tráfico privilegiado, mas a natureza e a elevada quantidade de drogas legitimam o julgador a afastar a redução em seu patamar máximo (2/3), fixando-a em fração intermediária.

Dispositivos citados:
Art. 33,
caput
e § 4º, e art. 35,
caput
, c/c art. 42, todos da Lei nº 11.343/2006; Art. 65, inciso I, do Código Penal; Art. 244 e Art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes:
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); STF - HC 152.001 AgR/SP (inquéritos e ações penais em curso para aferição de dedicação a atividade criminosa); STJ - AgRg no HC 562.069/SP (estabilidade no crime de associação); STJ - AgRg no RHC 173.021/SP (limites da fundada suspeita na busca pessoal).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER dos recursos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos tanto pelo Ministério Público do Estado do Pará quanto pela Defensoria Pública do Estado do Pará (atuando em favor de Hildenir Iarley Barata Barbosa, Wesley dos Santos Furtado Azevedo e Reinaldo Andrew de Souza Nazaré), insurgindo-se contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colares/PA que condenou os réus nas sanções do art. 33, §4º da Lei de Drogas (Tráfico de Drogas) e absolveu-os da imputação do art. 35 da mesma Lei (Associação para o Tráfico) com fulcro no art. 386, II, do CPP. A pena definitiva foi fixada em 2 anos e 6 meses para Wesley e Hildenir, e 3 anos para Reinaldo Andrew, todas em regime aberto e substituídas por penas restritivas de direitos.

Oferecimento da denúncia: 07.02.2022 (id 21997360).

Defesas preliminares e pedido de revogação da prisão preventiva: 15.05.2022 (ids 21997376, 21997377, 21997378 e 21997384).

Recebimento da denúncia: 27.04.2022 (id 21997386).

Laudo toxicológico definitivo: 20.07.2020 (id 21997424).

Alegações finais da acusação: 20.07.2020 (id 21997423). Da defesa de Wesley dos Santos Furtado Asevedo e Reinaldo Andrew de Souza Nazaré: 27.07.2020 (id 21997426) e de Hildenir Iarley Barata Barbosa (id 21997427).

Sentença parcialmente condenatória: 28.09.2022 (id 21997435)

Inconformada, a Defensoria Pública requer: a) Nulidade da busca e apreensão pessoal por ausência de “fundada suspeita”, pugnando pela absolvição; b) Absolvição pelo princípio da presunção de não culpabilidade, contestando a validade exclusiva do depoimento policial; c) Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; d) Aplicação da atenuante da menoridade para reduzir a pena abaixo do mínimo na segunda fase; e) Aplicação do redutor do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O
Parquet
pleiteia: a) A condenação de todos pelo crime de Associação para o Tráfico (art. 35), alegando divisão de tarefas e pertencimento de Reinaldo à facção “Comando Vermelho”; b) A não incidência da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), sob o argumento de dedicação a atividades criminosas; c) A majoração (exasperação) da pena-base, invocando o art. 42 da Lei de Drogas diante da quantidade e natureza da substância apreendida.

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Analisarei as teses defensivas e acusatórias separadamente.

DO RECURSO DA DEFESA

Preliminar de nulidade da busca e apreensão pessoal

A defesa sustenta a ilicitude das provas por suposta abordagem baseada unicamente em “atitude suspeita”. Contudo, a preliminar deve ser rechaçada.

Consta na exordial acusatória que, no dia 01.02.2022, por volta das 21h, no bairro Jangolândia, município de Colares/PA, os acusados foram presos em flagrante delito. A polícia militar, após receber denúncia anônima sobre indivíduos preparando drogas para comercialização no “areal”, dirigiu-se ao local.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os acusados tentaram empreender fuga, abandonando sacolas e um balde com forte odor de produtos químicos. Foram apreendidas 316 porções de substância similar à pasta base de cocaína (531 gramas) e aproximadamente 129g/130g de pó branco não identificado. Foram denunciados como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Como se vê, a ação policial não se deu por mero arbítrio, mas foi precedida de denúncia anônima específica com informações que logo se confirmaram, pois ao avistarem a viatura, os apelantes aceleraram o passo tentando fugir, abandonando sacolas e um balde que exalavam forte odor químico. Tais elementos fáticos configuram, inequivocamente, a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do CPP.

Portanto, não há que se falar em violação de direitos, sendo a revista e apreensão perfeitamente lícitas.

Do pleito absolutório e validade da prova testemunhal policial

A defesa pugna pela absolvição alegando fragilidade probatória, baseada apenas na palavra dos policiais.

O pleito é improcedente.

A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) no presente caso sustenta-se em um conjunto robusto de provas documentais, periciais e testemunhais.

De acordo com os elementos comprobatórios constantes do caderno processual
, a
materialidade, ou seja, a prova material de que o crime ocorreu e de que a substância apreendida era de fato entorpecente ilícito, é atestada pelos seguintes documentos:

Auto de Exibição e Apreensão e Auto de Constatação Provisória: registraram, no momento do flagrante, a apreensão de centenas de pequenas porções embaladas em plástico transparente, pesando inicialmente cerca de 531g a 581g de substância similar à pasta base de cocaína, além de aproximadamente 130g de um pó branco inicialmente não identificado.

Laudo toxicológico definitivo (nº 2022.02.000282-QUI): a prova cabal da materialidade. O laudo pericial oficial confirmou a apreensão de 317 “trouxinhas” feitas de plástico transparente e amarradas com linha lilás, contendo substância pastosa de cor bege com peso líquido de 574,0g. O teste resultou POSITIVO para Benzoilmetilecgonina, o princípio ativo da COCAÍNA.

Natureza do pó branco: A substância pulverulenta branca (130g) testou negativo para drogas ilícitas no exame complementar. Contudo, os autos indicam que se tratava de um insumo químico utilizado para a mistura e o preparo (aumento de volume) da pasta base de cocaína.

Acondicionamento da droga: a forma como a cocaína foi encontrada — expressivamente fracionada em 317 pacotes individuais amarrados e prontos para a venda — evidencia de forma clara a sua destinação ao comércio ilegal, afastando a tese de mero uso.

A autoria delitiva, que liga os réus Hildenir, Wesley e Reinaldo às drogas apreendidas, é demonstrada pelas circunstâncias fáticas do flagrante e pela prova oral colhida.

A ação policial não foi aleatória. Foi desencadeada por uma denúncia anônima específica de populares, relatando que três homens haviam acabado de preparar uma grande quantidade de drogas para venda e estavam se deslocando para a área conhecida como “areal do Jangolândia”.

Os policiais militares Roberto dos Santos Costa e Ronald Bessa Belém, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, apresentaram relatos coerentes que confirmaram a autoria. De acordo com seus depoimentos, os policiais avistaram os três acusados na rua carregando sacolas e um balde branco de 20 litros.

Ao perceberem a aproximação da viatura policial, os réus tentaram empreender fuga e começaram a arremessar as drogas pelo caminho, jogando parte do entorpecente atrás da grade de uma residência e abandonando o balde que continha a “parte mais grossa” da cocaína que ainda não havia sido fracionada.

A jurisprudência destacada nos autos confere total credibilidade aos depoimentos prestados por policiais, uma vez que não foi demonstrado qualquer interesse particular em prejudicar os acusados. Esses relatos foram suficientes para sobrepor-se às versões isoladas dos réus, que apenas negaram a prática criminosa sem apresentar justificativas plausíveis.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS E MATERIAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa. A defesa alega insuficiência probatória para a condenação, sustentando que deveria prevalecer o princípio do in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão central consiste em definir se a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas foi suficientemente fundamentada em provas concretas, incluindo os depoimentos de policiais e o material apreendido, afastando a alegação de insuficiência probatória e a aplicação do princípio do in dubio pro reo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade. 4. No caso concreto, a condenação do recorrente fundamenta-se em provas robustas, consistindo nos depoimentos detalhados dos policiais que participaram da operação e encontraram substâncias entorpecentes (85 "petecas" e 4 "tabletes" de maconha, totalizando 291,4g) em sua posse, bem como nos laudos toxicológicos que confirmaram a natureza ilícita do material apreendido. 5. O acórdão recorrido concluiu pela materialidade e autoria do delito de forma consistente, afastando a alegação de insuficiência probatória. O pedido de absolvição demandaria reexame aprofundado das provas, o que é inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7 do STJ.IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PORTE DE MUNIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS POLICIAIS - IDONEIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL - REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO - RECURSO DESPROVIDO. - A apreensão de arma de fogo e grande quantidade de munição em poder do réu, quando corroborada por depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial de eficiência, constitui elemento probatório suficiente para embasar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo - Os depoimentos dos policiais envolvidos na abordagem do réu, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação - A reincidência constitui óbice legal ao estabelecimento de regime prisional inicial aberto (art. 33, § 2º, alínea 'b', CP), impondo-se a manutenção do regime semiaberto ainda que a pena aplicada, em tese, permitisse regime mais brando. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50107118120248130686, Relator: Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/11/2025)

Além das drogas, foram apreendidos em poder dos réus rolos de linha (lilás, mesma cor usada nas trouxinhas), tesoura e sacos plásticos, que são apetrechos característicos para a confecção e embalagem de entorpecentes.

Um elemento fático de grande relevância é que, no momento da abordagem, tanto os réus quanto os objetos que eles carregavam exalavam um forte odor de substâncias químicas. Isso corrobora a informação de que eles haviam acabado de manipular e misturar a droga para o fracionamento.

Com base nos elementos comprobatórios acima, rejeito a tese de absolvição por insuficiência de provas.

Dos pedidos subsidiários de dosimetria da defesa

A defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal (5 anos).
Indefiro.

A fixação da basilar em 6 anos pelo juízo
a quo
foi idônea e alinhada com os preceitos legais previstos no art. 59 do CP. A apreensão de 316 porções (531 gramas de pasta base de cocaína) justifica a elevação inicial da pena, por demonstrar maior gravidade concreta e reprovabilidade da conduta.

Quanto ao pedido de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase (pela atenuante da menoridade de Wesley e Hildenir), observo se tratar de pedido prejudicado, uma vez que a atenuante foi devidamente reconhecida e aplicada na 2ª fase dosimétrica da pena, não cabendo reforma.

Por fim, no que toca à fração do tráfico privilegiado (art. 33, §4º), a defesa pede o patamar máximo de 2/3.
Inviável.

A fração de 1/2 aplicada na sentença é proporcional e adequada, justamente em razão do alto poder deletério da pasta base de cocaína apreendida, circunstância que modula o
quantum
de redução conforme remansosa jurisprudência.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Do pleito condenatório pelo crime de associação para o tráfico (art. 35)

O Ministério Público requer a condenação alegando divisão de tarefas na preparação da droga e pertencimento do réu Reinaldo a facção criminosa.

O pleito acusatório não merece provimento.

A associação para o tráfico, prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06, configura-se pela união de 2 ou mais pessoas com o claro objetivo de praticar, de forma reiterada ou não, o tráfico de entorpecentes (art. 33) e maquinário para o tráfico (art. 34). Além desses requisitos, a lei exige o elemento subjetivo do tipo penal que consiste na demonstração cabal do
animus associativo
— um vínculo estável e permanente para a traficância.

No caso em análise, não há nos autos comprovação do tempo da suposta associação, tampouco evidenciou-se a existência concreta de
animus associativo
, de forma que não consta declinado nos autos fundamento válido para a conclusão de que houve vínculo duradouro entre os acusados, inexistindo prova da estabilidade e permanência para lastrear a condenação pelo delito de associação para o tráfico.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA . INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11 .343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wallace Pereira de Meireles e Felipe Barbosa da Silva, condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reduziu a pena para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, mantendo a condenação pelo tráfico de drogas (art . 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) . A defesa requer absolvição quanto ao delito de associação, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação . 4. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável. 5 . Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo".
6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerando a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, que os pacientes são primários e que não há provas de que integrem organização criminosa . IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 814817 RJ 2023/0116334-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

A mera apreensão dos acusados fracionando entorpecentes configura concurso de agentes, mas não prova, por si só, o concerto prévio, a estabilidade ou a perenidade do grupo. Além disso, a alegação ministerial de que Reinaldo integra o "Comando Vermelho" não foi amparada por nenhum elemento probatório concreto colhido nestes autos sob o manto do contraditório, configurando ilação insuficiente para fundar um decreto condenatório autônomo.

Deste modo, concluo correta a absolvição operada na origem.

Do afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º)

A acusação pretende extirpar a causa de diminuição, argumentando que os réus se dedicam a atividades criminosas, notadamente porque Reinaldo responde a outras ações penais.

A tese deve ser rechaçada.

O Supremo Tribunal Federal, ao fixar tese no HC nº 152.001, assentou que inquéritos ou ações penais em curso não servem para afastar a figura do tráfico privilegiado, em estrita observância ao princípio da presunção de inocência.

Os réus são tecnicamente primários, inexistindo nos autos o trânsito em julgado de condenações pretéritas que comprovem a dedicação habitual ao crime.

A concessão do benefício foi correta.

Da exasperação superior da Pena-Base

O MP requer um aumento ainda maior da pena-base com base no art. 42 da Lei de Drogas.
Indefiro.

O magistrado de origem já reconheceu as consequências nefastas da substância apreendida (531g de pasta base), elevando a pena-base para 6 anos de reclusão. Tal acréscimo se revela razoável e perfeitamente proporcional ao caso concreto, não merecendo interferência desta instância recursal, sob pena de incorrer em punição excessiva e desarrazoada.

No mais, a jurisprudência dos tribunais superiores, em especial do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado o entendimento de que a natureza da droga (como a cocaína, de alto poder deletério e viciante) é um vetor válido para a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006. No entanto, quando a quantidade apreendida não é expressiva ou significativa, o STJ tem afastado a majoração da pena-base fundamentada exclusivamente na natureza da substância, em respeito ao princípio da proporcionalidade e clara observância ao dispositivo citado acima.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOSIMÉTRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Vieira Ribeiro contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a condenação à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado, além de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). A defesa alega erro na dosimetria da pena, especificamente quanto à exasperação da pena-base com fundamento apenas na natureza da droga apreendida (cocaína). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar se a exasperação da pena-base, fundamentada exclusivamente na natureza da droga (cocaína), está de acordo com a jurisprudência dominante e se tal fundamento justifica a majoração da pena além do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que justifica a concessão da ordem de ofício. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a pena-base não pode ser exasperada com base em elementos constitutivos do próprio crime, como a natureza da droga, salvo quando a quantidade e outros fatores extrapolarem o tipo penal, o que não ocorre no presente caso. 5.
A exasperação da pena com base apenas na natureza da droga (cocaína) é insuficiente para justificar a elevação da pena-base além do mínimo legal, conforme reiterados precedentes desta Corte. 6. No presente caso, a quantidade de droga apreendida, embora não ínfima (37,75g), também não é expressiva a ponto de justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal.
7. Assim, deve-se proceder à redução da pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA RECALCULAR A PENA DO PACIENTE, FIXANDO-A EM 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, MAIS 583 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME FECHADO. (STJ - HC: 864950 SP 2023/0392668-6, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026